Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, com as devidas correções monetárias.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização material, com vistas ao ressarcimento das despesas relativas aos reparos feitos em seu veículo, em razão das avarias causadas por contenção de concreto caída dentro da pista de rolamento. Narra não ter sido possível evitar o sinistro em razão da total falta de sinalização no local.
3. O recurso é tempestivo e acompanhado de preparo e guia de custas. Não houve apresentação de contrarrazões pelas partes recorridas.
4. A Novacap além de ser Empresa Pública, integra a administração indireta do Distrito Federal, tendo como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, mostra-se como parte legítima a responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
5. O art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.
6. Pelas imagens acostadas nos Ids 50507243 e 50507245, é possível verificar que as contenções de concreto encontravam-se dentro da pista de rolamento, sem qualquer sinalização, o que que ocasionou as avarias no veículo da recorrida.
7. Assim, evidenciado o nexo de causalidade entre a falta de sinalização dos blocos de concreto e o resultado danoso experimentado pela recorrida, que teve o veículo avariado, emerge a responsabilidade da Novacap a quem compete a execução dos serviços de manutenção das vias de circulação do Distrito Federal.
8. Precedente: Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, DESPROVIDO.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.